Tribunal: TJDFT
Processo: 0705434-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA 1169 DO STJ. NÃO CABIMENTO. ALIQUOTA. IMPOSTO DE RENDA. AUXÍLIO-CRECHE. CONTRACHEQUE. RESTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. PLANILHA APRESENTADA PELAS PARTES. DIVERGÊNCIA DE CALCULOS. REMESSA A CONTADORIA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1.Perante a presença dos índices de correção e dos períodos a serem aplicados, a sentença não é genérica, não havendo, portanto, necessidade de sobrestamento da execução, dispensando-se o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1169.

2. Nas informações dos autos de origem é impossível identificar se em todos os meses foi retida a maior alíquota do imposto de renda no contracheque do agravado para justificar a devolução de parte do auxílio-creche considerando esse percentual.

2. Além disso, existem outros aspectos técnicos que precisam ser considerados, tais como a tabela vigente na época de cada desconto, em relação aos valores das faixas salariais.

3. Diante da divergência, da falta de elementos probatórios mínimos e por se tratar de demanda que tramita em desfavor de ente público, o qual possui prerrogativas para defender o interesse público, a homologação do cálculo da dívida deve ser afastada, para que seja apurada a conformidade dos cálculos com o título executivo, pela contadoria judicial.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.